Tribunal: TJMT
Processo: 1023371-50.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023371-50.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 140.586.851-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. TERMO INICIAL. MARCO PRESCRICIONAL. AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executória em ação de execução fiscal ajuizada por ente municipal para cobrança de débitos tributários relativos a IPTU e taxa de limpeza urbana, declarando extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, c/c o art. 925 do CPC e os arts. 156, V, 173 e 174 do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da prescrição da pretensão executória do crédito tributário, considerando o reconhecimento de dívida por meio de parcelamento e o consequente inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento do débito tributário configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida e, nos termos do art. 174, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional.

4. O prazo de cinco anos recomeça a fluir a partir do inadimplemento do parcelamento, independentemente de nova intimação ou constituição em mora.

5. Verificado que o inadimplemento ocorreu em 01/03/2018 e que a ação foi proposta somente em 05/07/2024, ultrapassado, portanto, o prazo legal, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A adesão a parcelamento de débito tributário interrompe o prazo prescricional, que reinicia integralmente a partir do inadimplemento da obrigação. 2. Ajuizada a execução após o decurso de cinco anos da mora, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V; 173; 174; CPC, arts. 487, II, e 925.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.885.383/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ele ajuizada, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executória, relativa ao crédito tributário e, com fundamento no art. 487, inciso II, c/c o art. 925, do Código de Processo Civil e os arts. 156, V, 173 e 174, todos do Código Tributário Nacional, declarou extinto o processo com resolução de mérito (id. 281812928, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, sustentando que não houve o decurso do prazo prescricional, uma vez que o Executado/Apelado aderiu a parcelamento administrativo, por meio do Termo n. 6332765/2018, o qual interrompe a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

Ressalta que a inadimplência ocorreu logo após o pagamento da primeira parcela, com vencimento em 17/02/2020, de modo que o quinquênio teria como termo inicial tal data.

Defende que a Execução proposta em 05/07/2024 deu-se dentro do prazo legal, sendo descabido o reconhecimento da prescrição.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a extinção do feito e permitir o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, por ele ajuizada, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executória, relativa ao crédito tributário executado.

Denota-se dos autos que o Município de
Várzea Grande
propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Otávio Francisco dos Santos, visando ao recebimento do valor de R$ 2.911,31 (dois mil, novecentos e onze reais e trinta e um centavos), referente aos débitos de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana.

O Magistrado determinou a intimação do Exequente para se manifestar sobre a prescrição do crédito executado (id. 281812924, pág. 01).

O Exequente apresentou manifestação, defendendo não ter ocorrido a prescrição, posto que o Devedora havia aderido ao parcelamento do débito (id. 281812926, págs. 01/09).

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto,
declaro prescrito os créditos tributários
que amparam a CDA e, via de consequência, julgo extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 487, II c/c art. 925 ambos do Código de Processo Civil c/c art. 156, V, 173 e 174, todos do Código Tributário Nacional.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 174, do
Código Tributário N
acional, o Fisco possui o prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário, para efetuar sua cobrança e, no parágrafo único desta norma, constam as hipóteses de suspensão do prazo prescricional. Veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição
definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

O CTN, nos artigos 151, inciso VI e 174, inciso IV, estabelece que o parcelamento administrativo dos créditos tributário suspende a sua exigibilidade e interrompe o prazo prescricional.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DO INADIMPLEMENTO DO ACORDO. PROVIMENTO NEGADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte"
(REsp 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

3. (...). (AgInt no REsp n. 1.885.383/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)”. (Negritei).

Vê-se, portanto, que, de fato, o parcelamento do débito pelo contribuinte configura causa de interrupção do prazo prescricional.

Entrementes, a interrupção do prazo prescricional operada pelo parcelamento não é capaz de produzir efeitos
ad eternum
, sendo que, descumprido o acordo pelo contribuinte, o prazo recomeça a correr, imediatamente, independente de nova notificação a respeito da mora.

Sendo assim, inexistem dúvidas de que a partir da data do último pagamento realizado pelo contribuinte passa a correr um novo prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o Fisco cobrar o crédito tributário.

No caso vertente, verifico que o Recorrido, de fato, realizou o parcelamento do débito – processo n. 6332765/2018 –, porém houve apenas o pagamento a primeira parcela, restando inadimplente a partir do dia
01/03/2018
, data de vencimento da segunda parcela do acordo.

Nessa esteira, é certo que o prazo prescricional quinquenal se iniciou nesta data, consumando-se em
01/03/2023
. Logo, em vista de a Execução Fiscal ter sido ajuizada em
05/07/2024
, portanto, quando já decorridos mais de 05 (cinco) anos, mostra-se correta a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição.

Registro que, mesmo considerando o dia 17/02/2020, como termo inicial do prazo prescricional, como defendido nas razões recursais, a sentença não se alteraria, porque fora prolatada em 21/02/2025, quando decorridos mais de 05 (cinco) anos.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo inalterado o ato sentencial atacado.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025